Tribunal: STF
Processo: Rcl 78252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 660 e 800 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso dos Temas nº 660 e 800 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    3. Agravo regimental não provido.